Tribunal: TJDFT
Processo: 0744719-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MESMO IMÓVEL. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. JUÍZO SUSCITADO. COMPETENTE.
1. Nos termos do art. 55 do CPC, considera-se conexão a identidade de pedido ou de causa de pedir.
2. No caso em tela, trata-se de ações de manutenção de posse referentes ao mesmo imóvel. As pretensões decorrem de fundamentos jurídicos e fáticos conexos, razão pela qual as ações devem ser processadas e julgadas pelo mesmo juízo, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3o, do CPC.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.